Tribunal: TJES
Processo: 0012303-15.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012303-15.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ONOFRE BRENDA MOULIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012303-15.1999.8.08.0024

EMBARGANTE
: ONOFRE BRENDA MOULIN

EMBARGADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5147429) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

O processo foi redistribuído por determinação da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa, considerando que “
o recurso de embargos de declaração anexado ao ID 5201462, foi protocolado em 15 de junho de 2023, data posterior à permuta realizada pelo então Des. Manoel Alves Rabelo, a quem estou sucedendo, com o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
”.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante (ID 5201462) alega que o acórdão foi omisso em relação a alegação de que o processo originário se trata de autos físicos e que assim sendo, a contagem do prazo prescricional se inicia com a intimação de retorno dos autos físicos à Comarca de origem.

Afirma que o início da contagem do prazo em se tratando de processo físico se dá com o retorno dos autos ao juízo de origem, que no presente caso se deu em 26.01.2018, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição.

Ocorre que a tese de que o termo inicial do prazo de prescrição seria o dia 26.01.2018 não foi acolhida no julgamento do Recurso de Apelação, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Afirma que a sentença considerou o prazo inicial da prescrição o trânsito em julgado do ARESP n. 219756ED, que se deu em 10.01.2013, todavia, os patronos do recorrente só teriam sido intimados da referida decisão, em 26.01.2018.

[...]

No caso, o último recurso julgado no processo de conhecimento transitou em julgado em 10/01/2013 (fl 491) e o cumprimento, por sua vez, foi iniciado apenas em 30.08.2018, o que importa concluir, com base na tese supra, que, de fato, a prescrição operou-se no caso em análise.

Dito isto, oportuno consignar que a decisão final do ARESP antes referido foi publicada em 07/12/2012, um mês antes do trânsito em julgado que ora se analisa,
tendo os envolvidos ciência de tal evento de forma inequívoca
e, em situações que tais, para o STJ,
“é despiciendo o fato de o vencedor da ação não ter sido intimado pessoalmente após o trânsito em julgado da sentença e sobre o arquivamento do feito, se o acórdão foi devidamente publicado no Diário da Justiça para amplo conhecimento de todos os participantes do processo que, em face disso, não podem alegar desconhecimento do desfecho”

[...]

Cientes do desfecho, cabia ao interessado diligenciar de forma imediata no feito, após decorrido o prazo para tanto, sob pena do advento da prescrição, o que de fato, como narrado, ocorreu no caso vertente.

Sobre a dispensa da intimação do trânsito em julgado, em casos que tais, confira-se, STJ:

Assim, não há que se falar em omissão quanto à tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria o dia
26.01.2018, mas em sua rejeição em razão da adoção do entendimento de que é desnecessária a intimação do trânsito em julgado.

Dessa forma, resta claro que o presente recurso objetiva, sob o argumento da existência de omissão, rediscutir os fundamentos do acórdão, com a intenção de fazer prevalecer a sua opinião acerca da inexistência de prescrição.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão e tentativa de discutir o mérito do que restou decidido.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.